Tribunal: TJMT
Processo: 1021019-53.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021019-53.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WEDER NEVERTON FREIRE DOS SANTOS - CPF: 041.311.122-99 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1021019-53.2023.8.11.0003
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: WEDER NEVERTON FREIRE DOS SANTOS.

Recorrido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Data do Julgamento virtual:
09 a 11/04/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
- REJEITADA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA CESSÃO - DÉBITO DEVIDO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação de provas da existência de relação jurídica entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão.

3.

O reclamante, por sua vez não logrou êxito em comprovar que efetuou o pagamento do débito, ônus que lhe incumbia por força do disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.

4.

A negativação dos dados do reclamante se deu em razão de inadimplência, sendo, portanto, totalmente justificável, agindo o requerido no exercício regular do direito.

5.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência dos débitos, tampouco, indenização por danos morais.

6.

Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar o reclamante a adimplir a dívida.

7.

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CESSÃO DE CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO – INADIMPLÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – PEDIDO CONTRAPOSTO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Age em exercício regular de direito quem promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante.”
(N.U 1043304-80.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024